Tribunal: TJSP
Processo: 1003313-82.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTERESSE DE PROCESSUAL DAS APELADAS CONFIGURADO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da propositura da presente demanda para atender a necessidade possessória das Apeladas com base no princípio da saisine. – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTERESSE DE PROCESSUAL DAS APELADAS CONFIGURADO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da propositura da presente demanda para atender a necessidade possessória das Apeladas com base no princípio da saisine. – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Quanto à prova do esbulho e da consequente perda da posse é de se identificar que tais circunstâncias decorreram da invasão incontroversa e deliberada dos terrenos pelos Apelantes, o que afasta a alegada posse anterior de forma justa, pacífica e de boa-fé. O fato de existirem uma plantação no local e uma construção erguida sem a anuência do autor da herança das Apeladas não retira a clandestinidade da posse dos Apelantes. O ingresso arbitrário nos terrenos por ato eminentemente clandestino, unilateral e desmunido de boa-fé dos Apelantes atraiu a incidência dos arts. 1.200, 1.203 e 1.208 do Código Civil, interpretadas pelo método lógico sistemático, circunstância esta que não induziu posse, - mas mera detenção precária e injusta -, sem a viabilidade da sua conversão ou a convalidação perante o direito positivo em virtude da ciência inequívoca sobre o vício primitivo contagiante da conduta, com o perdimento das benfeitorias existentes em proveito das Apeladas, nos termos do art. 1.255 do aludido diploma. Com a análise dos autos e das provas produzidas, observa-se que as Apeladas, somada ao autor da herança, tinham a posse dos terrenos e que os Apelantes, clandestinamente e de má-fé, o ocuparam. Vale dizer, as Apeladas exerciam a posse antes dos fatos discutidos nos autos, tanto isto é verdade que foram responsáveis pelo pagamento do tributo incidente sobre os terrenos disputados entre as partes, exteriorizando o animus domini. Segundo consta nos autos, houve a confirmação da invasão deliberada do imóvel por parte dos Apelantes, que tentam legitimar sua posse clandestina e de má-fé por meio da função social da propriedade, o que é absolutamente inadmissível, já tal princípio constitucional não justifica o esbulho possessório deliberado. Destarte, estão, portanto, satisfeitos os requisitos cumulativos previstos pelo art. 561, do Código de Processo Civil, em favor das Apeladas. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003313-82.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
JURACI SANTOS DAMASIO (JUSTIÇA GRATUITA) e CELINA CONCEIÇÃO
SILVA DAMASIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DATHIS NICOLAU RANKIN
DINIZ, VALÉRIA NICOLAU RANKIN DINIZ e SANDRA NICOLAU RANKIN DINIZ
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No: 28764
APEL.No: 1003313-82.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (3a VARA CÍVEL)
APTE. : JURACI SANTOS DAMÁSIO E OUTRA (JUST GRAT)
APDO. : DATHIS NICOLAU RANKIN DINIZ E OUTRAS

APELAÇÃO

AÇÃO
POSSESSÓRIA

FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
INTERESSE
DE
PROCESSUAL
DAS
APELADAS
CONFIGURADO

PRESENÇA
DO
BINÔMIO
NECESSIDADE/UTILIDADE. É de clareza solar a utilidade da
propositura da presente demanda para atender a necessidade
possessória das Apeladas com base no princípio da saisine.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a
controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos
foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento
do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de
defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária.

PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 561,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Quanto à prova do esbulho
e da consequente perda da posse é de se identificar que tais
circunstâncias decorreram da invasão incontroversa e deliberada
dos terrenos pelos Apelantes, o que afasta a alegada posse anterior
de forma justa, pacífica e de boa-fé. O fato de existirem uma
plantação no local e uma construção erguida sem a anuência do
autor da herança das Apeladas não retira a clandestinidade da
posse dos Apelantes. O ingresso arbitrário nos terrenos por ato
eminentemente clandestino, unilateral e desmunido de boa-fé dos
Apelantes atraiu a incidência dos arts. 1.200, 1.203 e 1.208 do
Código Civil, interpretadas pelo método lógico sistemático,
circunstância esta que não induziu posse, - mas mera detenção
precária e injusta -, sem a viabilidade da sua conversão ou a
convalidação perante o direito positivo em virtude da ciência
inequívoca sobre o vício primitivo contagiante da conduta, com o
perdimento das benfeitorias existentes em proveito das Apeladas,
nos termos do art. 1.255 do aludido diploma. Com a análise dos
autos e das provas produzidas, observa-se que as Apeladas,
somada ao autor da herança, tinham a posse dos terrenos e que os
Apelantes, clandestinamente e de má-fé, o ocuparam. Vale dizer,
as Apeladas exerciam a posse antes dos fatos discutidos nos autos,
tanto isto é verdade que foram responsáveis pelo pagamento do
tributo incidente sobre os terrenos disputados entre as partes,
exteriorizando o animus domini. Segundo consta nos autos, houve
a confirmação da invasão deliberada do imóvel por parte dos
Apelantes, que tentam legitimar sua posse clandestina e de má-fé
por meio da função social da propriedade, o que é absolutamente
inadmissível, já tal princípio constitucional não justifica o esbulho
possessório deliberado. Destarte, estão, portanto, satisfeitos os
requisitos cumulativos previstos pelo art. 561, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
3
Processo Civil, em favor das Apeladas. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JURACI
SANTOS DAMÁSIO e CELINA CONCEIÇÃO SILVA DAMÁSIO, nos autos da
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA” movida por DATHIS NICOLAU RANKIN DINIZ, SANDRA NICOLAU
RANKIN DINIZ LEITE e VALÉRIA NICOLAU RANKIN DINIZ, cujo pedido inicial foi
procedente, para reintegrar definitivamente as Apeladas na posse dos terrenos
disputados entre as partes, nos termos da sentença de fls. 261/264, do Juiz
ANDRÉ GONÇALVES SOUZA, da qual se adota o relatório.
Inconformados, os Apelantes alegam, em síntese, que: a)
falta interesse de agir às Apeladas; b) sofreram cerceamento de defesa por força
do julgamento antecipado da lide; c) não há prova da posse em favor das
Apeladas; d) ocuparam os terrenos de forma mansa e pacífica; e) realizaram
plantações e uma construção para moradia; f) deve ser observada a função social
da propriedade; g) o pagamento do IPTU pelas Apeladas não lhes garante a
proteção da posse; h) não restou caracteriza a má-fé no apossamento dos
terrenos e devem, ao menos, serem indenizados pelas benfeitorias realizadas
(fls. 267/282).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado em razão da
gratuidade processual concedida anteriormente aos Apelantes (fl. 176).
Ressalto que as Apeladas apresentaram contrarrazões
recursais às fls. 286/297.
Por fim, o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, não merece guarida a arguição de que falta
interesse de processual às Apeladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
4
Como é cediço: “O exame do interesse de agir (interesse processual)
passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento
judicial. Há quem acrescente, ainda, a 'adequação do remédio judicial ou procedimento' como
elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos,
pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na
escolha do procedimento é sempre sanável (...).” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito
processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de
conhecimento. 14. ed. rev. ampl. atual. Salvador : JusPodium, 2012, p. 225).
No presente caso, resta patente a presença do binômio
NECESSIDADE/UTILIDADE
da
prestação
jurisdicional
pretendida
pelas
Apeladas.
Isto porque, é de clareza solar a utilidade da propositura da
presente demanda para atender a necessidade possessória das Apeladas com
base no princípio da saisine.
Razão pela qual, é de se reconhecer que está
suficientemente caracterizado o interesse processual das Apeladas em buscar a
proteção possessória por meio da presente demanda.
Deve ser afastada, também, a alegação dos Apelantes de
que sofreram cerceamento de defesa.
Destarte, cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
5
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no
Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória mostrou-se desnecessária.
Quanto ao mérito, o recurso também não merece acolhida.
Isto porque, quanto à prova do esbulho e da consequente
perda da posse é de se identificar que tais circunstâncias decorreram da invasão
incontroversa e deliberada dos terrenos pelos Apelantes, o que afasta a alegada
posse anterior de forma justa, pacífica e de boa-fé.
Ademais, pois o fato de existirem uma plantação no local e
uma construção erguida sem a anuência do autor da herança das Apeladas não
retira a clandestinidade da posse dos Apelantes.
No caso em tela, os Apelantes deixaram de provar de forma
cabal o suposto abandono, a renúncia ou outro modo da perda da posse
imputável às Apeladas, sobretudo pela manifestação expressa da intenção de
retomada da coisa, mediante o ajuizamento da presente demanda, logo em
seguida da identificação do esbulho, em atenção ao art. 1.224 do Código Civil.
É de se ressaltar que “A posse injusta, por conseguinte,
revestida dos vícios oriundos da violência, clandestinidade ou precariedade, não
se converte em posse justa, pois a ninguém é dado mudar a causa de sua posse,
(nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest), nem mesmo em razão do
tempo, de vez que aquilo vicioso de início não pode validar-se com o decurso do
tempo (quod ab initio viciosum est non potest tractu temporis convalescere)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
6
(RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião, SP, Saravia, v. I, 1992, p.
620).
De resto, o ingresso arbitrário nos terrenos por ato
eminentemente clandestino, unilateral e desmunido de boa-fé dos Apelantes
atraiu a incidência dos arts. 1.200, 1.203 e 1.208 do Código Civil, interpretadas
pelo método lógico sistemático, circunstância esta que não induziu posse, - mas
mera detenção precária e injusta -, sem a viabilidade da sua conversão ou a
convalidação perante o direito positivo em virtude da ciência inequívoca sobre o
vício primitivo contagiante da conduta, com o perdimento das benfeitorias
existentes em proveito das Apeladas, nos termos do art. 1.255 do aludido
diploma.
Com a análise dos autos e das provas produzidas, observa-
se que as Apeladas, somada ao autor da herança, tinham a posse dos terrenos e
que os Apelantes, clandestinamente e de má-fé, o ocuparam.
Vale dizer, as Apeladas exerciam a posse antes dos fatos
discutidos nos autos, tanto isto é verdade que foram responsáveis pelo
pagamento do tributo incidente sobre os terrenos disputados entre as partes,
exteriorizando o animus domini.
Neste sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara:
Reintegração na posse de imóvel urbano Cerceamento de
defesa não verificado Posse anterior e legítima comprovadas,
transmitida de forma automática e imediata dos bens do de
cujus, por força de lei Instituto da saisina Inteligência dos
arts. 1.206, 1.784 e 1.791, Parágrafo único, do Código Civil
Esbulho caracterizado pelo ingresso clandestino e arbitrário
no imóvel, sem a comprovação da legitimidade da posse

Ocupação injusta, desmunida de boa-fé, sem a viabilidade de
convalidação perante o direito positivo, diante da ciência
inequívoca do vício primitivo contemporâneo à invasão

Incidência dos arts. 1.200, 1.203 e 1.208 do Código Civil

Inexistência de prova cabal de abandono, renúncia ou outro
modo da perda da posse Impossibilidade de acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
7
exceção arguida como meio de defesa Pressupostos legais não
configurados Pretensão à tutela possessória deferida, com o
perdimento, em proveito do adversário, de eventuais
construções
Retenção ou indenização por benfeitorias
necessárias
Não cabimento
Possuidores de má-fé

Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1013296-66.2014.8.26.0007; Relator (a): César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Ademais, a não há sequer indícios de que os Apelantes
tenham adquirido a posse de terceiro, o que, em tese, afastaria a presunção de
invasão dos terrenos.
É necessário ressaltar mais uma vez que os próprios
Apelantes confessam que invadiram os terrenos, restando assim sua posse como
injusta em relação à Autora, pois obtida de forma clandestina e de má-fé, já que
não ignoravam (e nem ignoram) o vício ou obstáculo que impedia a aquisição da
coisa, por pertencer a outrem (art. 1.021, Código Civil), sendo de rigor a
manutenção da sentença.
Segundo consta nos autos, houve a confirmação da invasão
deliberada do imóvel por parte dos Apelantes, que tentam legitimar sua posse
clandestina e de má-fé por meio da função social da propriedade, o que é
absolutamente inadmissível, já tal princípio constitucional não justifica o esbulho
possessório deliberado (cf. TJSP; Apelação Cível 1002143-29.2016.8.26.0116;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campos do Jordão - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro:
12/09/2018)
Destarte,
estão,
portanto,
satisfeitos
os
requisitos
cumulativos previstos pelo art. 561, do Código de Processo Civil, em favor das
Apeladas.
Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
8
São Paulo:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Imóvel
Propriedade e
posse indireta da autora comprovados
Ré desmunida de
qualquer título ou documento ancorador de justa posse

Posse clandestina e de má-fé - Esbulho caracterizado

Reintegração determinada
Requisitos do art. 561 do CPC
evidenciados - Súmula no 487 do STF Procedência mantida -
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1079219-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro:
24/06/2019) (Grifei)
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência

Desnecessidade de produção de prova oral em audiência

Elementos
colhidos
suficientes
para
desate
do
litígio.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Invasão caracterizada Prova
cabal da ocorrência de esbulho Impossibilidade de retenção
por benfeitorias Sentença de procedência mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012188-80.2015.8.26.0002;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
(Grifei)
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
PROCEDENTE ocupação clandestina de área posse injusta
falta de demonstração sobre abandono, renúncia ou perda
da posse prática de atos de posse pertinentes à área por
parte da proprietária apelada
pedido de retenção ou
indenização por benfeitorias descabido, por se tratar de posse
de má-fé
acessões sem estimativa de custo e que nada
agregam, em termos de valorização, à área invadida

sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0003457-44.2012.8.26.0091; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; ANTIGO
Foro Distrital de Brás Cubas - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018) (Grifei)
De rigor, portanto, a manutenção do decreto de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003313-82.2019.8.26.0099 -Voto no
9
do pedido inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelos Apelantes em R$ 1.000,00
(mil reais), fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser observado,
contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator